Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729824-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAIMUNDO SALVADOR NOGUEIRA DE MORAES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu a penhora sobre restituição de imposto de renda do executado. Alega a agravante, em síntese, que “a impenhorabilidade relativa que existe sobre verbas salariais e rendimentos mensais do devedor, somente existe para que seja dada guarida à sua subsistência e à sua dignidade enquanto pessoa” (ID 39068628 – p. 4). Aponta que “se a verba não vai ser destinada para a subsistência do devedor e, ainda, considerando que não integra o seu salário, não há qualquer óbice para a sua penhora” (ID 39068628 0 p. 5). Acrescenta que, segundo entendimento jurisprudencial, a restituição do imposto de renda é passível de penhora. Ainda, defende que “a impenhorabilidade deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a TOTAL subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso” (ID 39068628 – p. 10). Em vista disso, assevera que o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de ser possível a penhora de salário do devedor, mesmo que se trate de verba não alimentícia, em patamar que não comprometa a subsistência do devedor. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, permitindo-se a penhora sobre a restituição do imposto de renda do devedor. O agravado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de perda de objeto, uma vez que o valor em questão foi depositado em conta bancário do devedor e “a agência bancária usou automaticamente o valor da restituição do imposto de renda para abater o valor utilizado do limite de cheque especial, conforme comprova o extrato bancário anexo” (ID 40050015 – p. 2). Caso assim não se entenda, assevera que o montante em questão possui natureza de verba alimentar, sendo impassível de penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta, ademais, que se deferida a penhora sobre a restituição do imposto de renda, a dignidade do agravado e de seus familiares se encontrará comprometida. Esclarece, ainda, que percebe quantia líquida mensal de cerca de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a qual não tem sido suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, obrigando-o a recorrer ao cheque especial. Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado devidamente constituído, e o preparo foi regulamente efetuado. Assiste razão ao agravado, no que tange à perda superveniente de objeto recursal. O agravado apresentou extrato de conta bancária (ID 40050027) que demonstra o crédito de restituição de imposto de renda na conta no dia 29/09/2022, no valor de R$ 4.421,08 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos). No dia anterior, o saldo era de R$ 4.999,67 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) de débito e, após o depósito da restituição, tal saldo passou a ser de R$ 578,59 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) de débito. Conclui-se, dessa forma, que o valor referente à restituição de imposto de renda já foi consumido para saldar a dívida relacionada a cheque especial ofertado pela Caixa. Logo, o presente agravo de instrumento, que apresentava como objeto a discussão acerca da possibilidade de se penhorar a quantia correspondente a restituição de imposto de renda, perdeu o seu objeto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator